Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712061-20.2023.8.07.0018 RECORRENTE: TV MINUTO BRASÍLIA S/A RECORRIDA: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRÔ DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. NULIDADE. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NÃO VERIFICADO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória ajuizada por concessionária de mídia em espaços públicos do Metrô/DF, visando à nulidade de processo administrativo sancionador e reequilíbrio econômico-financeiro contratual. A sentença declarou a nulidade do processo administrativo a partir da defesa prévia, determinando nova decisão que analise todos os argumentos da defesa, e fixou honorários proporcionalmente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. São quatro as questões em discussão: i) saber se é devida a revisão contratual por alegado desequilíbrio econômico-financeiro causado pela pandemia de COVID-19; ii) saber se houve cobrança indevida de valor quitado pela concessionária, ensejando sua restituição; iii) saber se é nulo o processo administrativo sancionador por ausência de análise de argumentos defensivos; iv) saber se deve ser invertida a sucumbência fixada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora a pandemia tenha impactado diversos contratos administrativos, a autora não demonstrou documentalmente a conexão direta entre os prejuízos e a pandemia, tampouco quantificou adequadamente os alegados danos, inviabilizando o reequilíbrio econômico-financeiro. 4. Foi verificada a quitação da parcela relativa ao período de maio de 2022, não havendo cobrança devida remanescente, porém afastada a devolução em dobro, dada a inexistência de má-fé. 5. Mantida a nulidade do processo administrativo sancionador, por inobservância ao contraditório e à ampla defesa, exigindo nova decisão com fundamentação adequada. 6. Improcede o pedido de inversão da sucumbência, dado o parcial acolhimento do pedido autoral e a aplicação correta do art. 86, parágrafo único, do CPC. 7. Diante do parcial provimento do recurso da autora, redistribui-se os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, mantida a fixação dos honorários feita na sentença, em 10% sobre o valor atualizado da causa. Todavia, diante do desprovimento do recurso da parte ré, majora-se os honorários exclusivamente para ela, em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC. Dessa forma, a autora é devedora de honorários correspondentes a 50% de 10% do valor atualizado da causa. Por sua vez, o réu deve pagar honorários correspondentes a 50% de 11% do valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso do réu (Metro/DF) desprovido. Recurso do autor parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. Não é cabível o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo quando a parte autora não demonstra, de forma clara e documental, a existência de prejuízo e sua relação causal com a pandemia de COVID-19. 2. A cobrança de parcela já quitada não autoriza restituição em dobro quando ausente má-fé da parte credora. 3. É nulo o processo administrativo sancionador em que não há apreciação de todos os argumentos defensivos apresentados.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, 86; Lei n.o 13.979/2020; Decreto n.o 40539/2020. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, bem como 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional. Afirma ausência de fundamentação das decisões judiciais; b) artigos 371 e 373, inciso I, ambos do CPC, asseverando contrariedade ao princípio do livre convencimento, diante da ausência de apreciação de todas as provas produzidas. Verbera que não teria sido observada a distribuição do ônus da prova, ao exigir a demonstração absoluta do dano, apesar de haver elementos documentais suficientes para evidenciar o desequilíbrio e transferir à Administração o ônus de refutá-los; c) artigo 10 do CPC, por ter ocorrido ofensa ao princípio do contraditório, o que teria ensejado decisão surpresa; d) artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/1993, e 37, inciso XXI, da CF, sustentando negativa indevida de recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro do contrato administrativo, diante de fatos supervenientes (pandemia). Destaca que diante do desequilíbrio econômico-financeiro contratual decorrente da pandemia, deveria ter sido determinada a revisão do valor da RMG (Remuneração Mínima Garantida) de março a setembro de 2020; e e) artigo 9o, §§ 2o e 3o, da Lei 8.987/1995, defendendo infringência ao regime das concessões, por desconsiderar a necessidade de revisão para manutenção do equilíbrio contratual, tendo em vista que os fatos imprevisíveis teriam impactado diretamente o objeto e a remuneração. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente e fundamentada as teses jurídicas apresentadas, afastando a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC. O simples descontentamento da parte com o resultado não configura negativa de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.706.283/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 371 e 373, inciso I, ambos do CPC, 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 8.666/1993, bem como 9o, §§ 2o e 3o, da Lei 8.987/1995. Isso porque a apreciação das teses recursais demandaria o reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático e probatório, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente o apelo não pode seguir quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 10 do CPC, porque a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “(...) o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da matéria alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o qual: " Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".(AREsp n. 3.034.572/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 26/11/2025). Demais disso, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o apelo não pode seguir em relação à indigitada infringência aos artigos 37, inciso XXI, e 93, inciso IX, ambos da CF, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Igual teor: REsp n. 2.205.201/TO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F